Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718675-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois há elementos nos autos capazes de concluir que ela não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais para que se manifeste se há interesse no processo. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Marco Antônio do Amaral Relator